Tribunal: STF
Processo: Rcl 38992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Rumo S.A em face de acórdão proferido, em sede de agravo interno nos Autos nº 9162746-80.2005.8.26.0000/50003, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 437 (RE 601.720), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, tem-se como parte empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto, no presente caso, a reclamante é concessionária de serviço público da União. Ressalta que “recebeu o imóvel (de propriedade da União) por meio de arrendamento da CODESP, e atua em serviço exclusivo da União, qual seja, atuação no transporte portuário”. Afirma, assim, que “não é parte legítima para figurar no feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos, eis que a Rumo [ora reclamante] apenas tem a detenção do imóvel em comento para fins de prestação de serviço público”, isto é, “a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 9162746-80.2005.8.26.0000/50003 (Agravo Interno), dos Embargos à Execução com o mesmo número do processo e da Execução Fiscal nº 0041033-94.2004.8.26.0562, e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3.  Indeferi a liminar (doc. 14). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão. A parte reclamante opôs embargos de declaração contra o indeferimento da liminar (doc. 18). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 20). 
    4. O Município de Santos apresentou contestação, alegando, preliminarmente, que a presente reclamação seria inadmissível por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal e, no mérito, que “o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar em sede de recurso pretensão deduzida pela ora reclamante bem aplicou o Tema 437 cujo teor se aplica inteiramente à situação fática e jurídica ali posta” (doc. 23). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (doc. 25).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isso porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. Nos Temas 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
    8. No caso em análise, o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base no Tema 437 da repercussão geral. Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada: 
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 594.015/SP TEMA 385. Não conhecimento do recurso.” 
    9. A matéria julgada na origem é, assim, regida pelos tema acima apontado, de modo que não há que se falar em teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. Embora não especificado na decisão reclamada o exercício de atividade econômica, com fins lucrativos, pela empresa reclamante, anoto que a sua situação já foi submetida a esta Corte em diversas outras reclamações semelhantes a esta, nas quais não se obteve êxito quanto à pretensão de afastar a aplicação do tema em questão. Confiram-se, a propósito, as Rcls 37.318 ED-AgR e 38.757, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347-ED e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.765 AgR e 38.836-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
    10. Ademais, conforme já assinalei na Rcl 39.653-MC, “a alegação da reclamante no sentido de que é arrendatária de imóvel de propriedade da União, que presta serviço de interesse público em regime de exclusividade, com outorga estatal sem causar dano a concorrência de mercado, não é suficiente a caracterizar má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, igualmente trata de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.
    11. Por fim, destaco que a alegada violação a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.
    13. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – a serem executados pelo órgão reclamado. 
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator